Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO (ART. 240, §2o, CPC). INAPLICÁVEL. ART. 485, III DO CPC. LAPSO TEMPORAL DE 30 (TRINTA) DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A demora na efetivação da citação não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, capaz de ensejar sua extinção sem apreciação do mérito.

2. O escoamento do prazo estabelecido no §2o do art. 240 do novo CPC não dá ensejo à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. 2.1. O objetivo do legislador, ao determinar o prazo para promoção da citação, foi criar um limite temporal para retroação da interrupção da prescrição, conforme determina o §1o do art. 240. O descumprimento do mencionado prazo está estabelecido no §2o do art. 240 do NCPC. A única penalidade a ser aplicada ao autor por não ter logrado realizar a citação do réu no prazo legal é considerar-se não interrompida a prescrição na data da propositura da ação.

3. Somente é possível a extinção do feito ocasionada pela demora na citação se o caso se amoldasse à hipótese contida no inciso III, do art. 485 do CPC, e que configura abandono da causa, devendo cumprir a determinação do § 1o, o que não se verificou no presente caso.

4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.